Tribunal: TJSP
Processo: 2215153-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Decisão que aplicou multa cominatória diária – Procedimento que não admite recurso, à exceção da decisão que indeferir totalmente a produção da prova – Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC – Inexistência, outrossim, de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão – Hipótese que não se amolda ao rol do art. 1.015 do CPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Decisão que aplicou multa cominatória diária – Procedimento que não admite recurso, à exceção da decisão que indeferir totalmente a produção da prova – Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC – Inexistência, outrossim, de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão – Hipótese que não se amolda ao rol do art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215153-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado VIAÇÃO VITALI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215153-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.833 - psmm
2
Voto no: 18.833
Comarca: Campinas – 5a Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Viação Vitali Ltda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA – Decisão que aplicou multa
cominatória diária – Procedimento que não admite recurso, à
exceção da decisão que indeferir totalmente a produção da
prova – Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC – Inexistência,
outrossim, de previsão de cabimento de agravo de instrumento
contra essa decisão – Hipótese que não se amolda ao rol do
art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215153-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.833 - psmm
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 68 (originais), proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra. Renata
Manzini da 5a Vara Cível da Comarca de Campinas que, nos autos da ação de
produção antecipada de prova determinou a citação do banco réu para
apresentar os documentos requeridos na inicial no prazo de cinco dias, sob
pena de multa cominatória diária de R$ 200,00, nos seguintes termos:
"A produção antecipada de provas tem lugar quando é necessário,
antes da instrução, conhecer determinado objeto da prova de um fato
a ser discutido em processo. Isto pode ocorrer por necessidade de se
ter a dimensão do problema, a fim de possibilitar a própria propositura
de futura ação, ou por necessidade de se recompor o objeto (ou
pessoa) danificado antes da instrução ou, ainda, por fundado receio de
que o objeto não possa servir de prova futuramente, como por
deterioração da coisa ou falecimento da testemunha, por exemplo.
Neste caso concreto, o autor precisa saber, antes mesmo de decidir-se
pela propositura de ação, quais os termos contratuais
instrumentalizados pelas partes . É este o objetivo desta ação, na qual
não se discutirá a validade das cláusulas e sua eventual
modificação,discussão que fica relegada ao processo principal, se
houver. Nos termos do § 3o do art. 381 do CPC, a produção antecipada
de provas não previne a competência do juízo. Cite-se o réu para que
apresente os documentos, que são comuns às partes, no prazo de 5
dias (art. 398 do CPC). Não se aplicando, na produção antecipada de
provas, o caput do art. 400 do CPC, por ainda não haver alegação de
fatos, a partir do 5o dia do recebimento da intimação passará a incidir
multa cominatória diária de R$ 200,00, nos termos de parágrafo único
do referido artigo. Nos termos do § 4o do art. 382 do CPC, não se
admitirá defesa, não incidindo sucumbência. Servirá cópia da
presente, que assina digitalmente, como mandado ou carta.. Cumpra-
se na forma da lei. Int".
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora solicitou ao banco réu, cópias dos
extratos de demonstrativo do débito referente ao contrato bancário Finame no
40/00464-3 firmado entre as partes em 07/06/2013 no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215153-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.833 - psmm
4
3.951.960,00 a ser pago em 114 parcelas mensais de R$ 34.666,32.
Aduz que, por diversas vezes, reiterou seu pedido perante o
réu sem obter qualquer resposta.
Afirma ser necessária a apresentação de tais documentos para
poder verificar a existência de eventuais irregularidades nos valores que estão
sendo cobrados.
O juízo "a quo" em decisão proferida à fl. 68 determinou a
citação do réu para apresentar os documentos requeridos na inicial no prazo
de cinco dias, sob pena de multa cominatória diária de R$ 200,00, conforme
acima relatado.
O réu, ora agravante, foi citado em 17/08/2020 às fls. 71.
Insurge-se o recorrente contra a decisão supra.
Em suas razões, argui preliminarmente impossibilidade jurídica
do pedido e falta de interesse de agir.
Alega que não cabe multa cominatória em ações que se
pretenda a exibição de documentos.
Afirma que a medida imposta na r. decisão combatida, sem
limitação, mostra-se excessiva, posto que poderá alcançar montante que foge
ao fim social da medida.
Requer a reforma do decidido.
É a síntese do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
De início, verifica-se na espécie que não houve prolação de
qualquer sentença de julgamento antecipado parcial do mérito, conforme art.
356, § 5o do Código de Processo Civil cumulado com art. 1.015, inciso II do
mesmo Códex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215153-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.833 - psmm
5
Tampouco deferimento ou indeferimento de tutela antecipada,
consoante art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil.
Sequer se vislumbra a aplicabilidade da hipótese do art. 1.015,
inciso VI do CPC, haja vista que o caso não se trata de exibição de
documentos, mas sim de produção antecipada de provas.
Dessa forma, deve-se atentar ao teor do art. 382, § 4o do CPC
que diz:
"Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que
justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com
precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.
(...)
§ 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo
contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada
pelo requerente originário".
Como se observa, nem mesmo o indeferimento parcial é
passível de recurso, haja vista que, ainda que prolatado por meio de decisão
interlocutória de mérito afasta-se a aplicação do art. 1.015, inciso II do CPC
pela expressa previsão de irrecorribilidade.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
Propositura de ação de obrigação de fazer, visando a obtenção de
cópia dos contratos mencionados na exordial, que deram causa a
negativação do nome do autor. Recebimento da petição inicial como
"produção antecipada de provas". Inadmissibilidade do recurso.
Cabe agravo de
instrumento
somente
contra
as
decisões
interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no art.
1015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Rol taxativo. Ademais
disso, a teor do art. 382, § 4o do CPC, no procedimento de "produção
antecipada de provas", não se admitirá defesa ou recurso, salvo
contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada
pelo requerente originário, hipótese que não se amolda ao caso.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO".
(TJSP; Agravo de
Instrumento
2184622-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro: 08/10/2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215153-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.833 - psmm
6
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA
– Decisão que indefere pedido de aplicação de multa, diante da
súmula 372 do STJ – Procedimento que não admite recurso, à
exceção da decisão que indeferir totalmente a produção da prova –
Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC – Inexistência, outrossim, de
previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão
– Art. 1.015 do CPC – Recurso inadmissível – Negativa de
seguimento". (art. 932, III, 1a figura, daquele Código). (TJ-SP - AI:
21525617720208260000
SP
2152561-77.2020.8.26.0000,
Relator:
Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 23/07/2020, 15a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020).
Como bem explanou o professor Daniel Amorim Assunção
Neves, "(...) a previsão do art. 382, § 4o do Novo CPC prevê a irrecorribilidade
de decisões preferidas na ação autônoma probatória, somente admitindo a
apelação contra a sentença que inadmitir totalmente a produção da prova e
com isso extinguir o processo. Nem mesmo o indeferimento parcial é
recorrível, porque embora seja realizado por meio de uma decisão
interlocutória de mérito se afasta a aplicação do art.
1.015,
II do Novo CPC pela expressa previsão de irrecorribilidade. Como se nota,
não se trata de irrecorribilidade por agravo, mas de irrecorribilidade por
qualquer espécie recursal."(in "Manual de Direito Processual Civil Volume
Único", Salvador: Editora Jus Podium, 2016, 8a. Edição, p. 682). (Agravo de
instrumento n.o 2260363-08.2018.8.26.0000, Relator Ferraz de Arruda)”.
Diante tais considerações, deve-se aplicar ao caso, portanto,
o entendimento que vem sendo consolidado na jurisprudência desta Egrégia
Corte.
Confira-se:
“Agravo de instrumento Julgamento virtual que se impõe, nestes
tempos
pandêmicos
(Coronavírus/Covid-19) Julgamento virtual,
ademais, incrementado e incentivado pelo Tribunal como forma de se
prestar rápida e diligentemente a prestação jurisdicional, ainda mais
quando o recurso não é conhecido. Agravo de instrumento - Ação de
produção antecipada de provas Determinação para apresentação de
documentos Irresignação - Procedimento meramente homologatório
que não admite defesa ou recurso, salvo se indeferido o pedido
de antecipação de provas formulado pelo requerente - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215153-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.833 - psmm
7
irrecorrível com fundamento no art. 382, § 4o, do Código de Processo
Civil - Precedentes - Hipótese, outrossim, em que eventual presunção
de veracidade pela não exibição de documentos deverá ser postulada
em eventual a ação principal. Dispositivo: Recurso não conhecido”
(Agravo de instrumento n.o 2087438-35.2020.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Relator Maurício Pessoa, julgado em 30 de junho de 2020, v.u.)
(g.n.).
“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA - Procedimento no qual não se admite recurso, salvo contra
decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada, por
expressa disposição do art. 382, § 4o, do CPC - Apelação, portanto,
que não pode ser conhecida - Monocrática mantida - Negado
provimento” (Apelação n.o 1018589-27.2017.8.26.0196, 25a Câmara de
Direito Privado desta Corte, Relator Hugo Crepaldi, julgado em 05 de
abril de 2018).
“Produção antecipada de prova. Decisão que defere a coleta de
informações acerca das operações comerciais da agravante. Ação
probatória prevista no art. 381 e sgs. Do CPC/2015. Inadmissibilidade
de recurso (art. 382, § 4o do CPC/2015). Agravo não conhecido,
revogado
o
efeito
suspensivo”
(Agravo de
Instrumento
n.o 2260013-88.2016.8.26.0000,
2a
Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Maurício
Pessoa, julgado em 325 de setembro de 2017).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215153-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18.833 - psmm
8